Tribunal: TJBA
Processo: 8006299-70.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8006299-70.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: FABIO DE JESUS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. RECURSO QUE ALMEJA A PROGRESSÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO PARA A DE LIBERDADE ASSISITIDA. NÃO PROVIMENTO. ESCORREITA ANÁLISE REALIZADA PELA MAGISTRADA A QUO NA MANUTENÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO. VERIFICAÇÃO PORMENORIZADA DA INEFICÁCIA DE IMPOSIÇÃO DE OUTRA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, HAJA VISTA O NÃO ATINGIMENTO INTEGRAL DAS METAS PARA O AMADURECIMENTO, RESPONSABILIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE; AUSÊNCIA DE AÇÃO CONCRETA DA FAMÍLIA, NECESSITANDO DA INTERFERÊNCIA DIRETA DO ESTADO PARA EXERCER O PAPEL DE EDUCADOR. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA ÀS NECESSIDADES DO SOCIOEDUCANDO. GRAVIDADE DA CONDUTA E REITERAÇÃO DE ATO INFRACIONAL QUE REVELA A NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA DO CARÁTER EDUCACIONAL DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO, NA FORMA DO ART. 112, § 1º DO ECA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução de Medida Socioeducativa nº. 8006299-70.2022.8.05.0000, que tem como Agravante FÁBIO DE JESUS SANTOS, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução de Medida Socioeducativa, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .